Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO GRATIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. astreintes. contagem. dias úteis.
1. Sendo verossímil a tese de inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que reduziu a gratificação de titulação da servidora, deve ser obstada a implementação da nova alíquota até o julgamento da ação.
2. A contagem do prazo estipulado para cumprimento das obrigações de fazer, bem como das astreintes, deve considerar apenas os dias úteis (CPC 219) e demais regras processuais. Precedentes do STJ.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.